Tribunal: TJDFT
Processo: 0759889-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE OUTRAS PENDÊNCIAS. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a determinação para expedição de sua CNH e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que, em 19/08/2022, deu entrada em processo de reabilitação para averbação de licença para exercício de atividade remunerada, pois pretendia trabalhar como motorista de aplicativo e entregador. Argumentou que cumpriu os procedimentos necessários e foi aprovado no dia 31/08, no exame teórico e no dia 15/09, no exame prático. Afirmou que o réu lhe deu o prazo de 40 dias corridos para emissão da nova CNH com a licença, contudo, passados o prazo, não recebeu o documento. Alegou que se encontrava desempregado e que a demora na emissão do documento lhe impediu de retornar ao mercado de trabalho.

3. Recurso tempestivo adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a demora na entrega da CNH decorreu de trâmites burocráticos. Argumenta que o recorrido não demonstrou ter suportado ofensas morais que justifiquem direto a indenização. Destaca que os transtornos suportados pelo recorrido não passaram de meros aborrecimentos. Sustenta que o valor da indenização por danos morais está em desacordo com a jurisprudência deste e. Tribunal. Requer a improcedência do pedido.

5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.

6. No caso, restou incontroverso que houve atraso na emissão da CNH do recorrido, uma vez que o próprio recorrente, em contestação (ID 49158044, pág.2), reconheceu a demora na emissão do documento. Ressalte-se que não havia nenhuma outra pendência e o atraso foi justificado unicamente pela alegação do tempo de tramitação interna. Esse atraso configura falha na prestação do serviço e, consequentemente, omissão estatal, a qual não é afastada pela simples alegação da existência de trâmites burocráticos. Comprovada a ineficiência do serviço público, cabe ao recorrente o dever de reparar os eventuais danos morais suportados pelo recorrido.

7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Embora o atraso na emissão da CNH, por si só, não caracterize ofensa moral, no presente caso, a demora na emissão da CNH, com a expedição específica de licença para exercício de atividade remunerada, impediu o recorrente de se inserir no mercado de trabalho, na condição de motorista de aplicativo e promover o sustento de sua família. Esse fato se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.

8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.